Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003372-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- CORREA & GOMES ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO:- SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO
EST MT
Agravo de Instrumento n. 1003372-25.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Nulidade de Rescisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a manutenção do contrato de prestação de serviços jurídicos até que a rescisão seja aprovada na Assembleia Geral pelos associados do agravado.
Alega que, conforme os arts. 15 e 7o, II e VI, do SINDPRF/MT a assembleia-geral é o órgão supremo da entidade, portanto, deve haver o acatamento e o cumprimento das decisões tomadas pela Assembleia Geral, respeitando-se também as suas atribuições.
Pede o deferimento da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade da justiça apenas para o processamento desse Recurso, e sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ela se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a manutenção do contrato de prestação de serviços jurídicos até que a rescisão seja aprovada na Assembleia Geral pelos associados do agravado.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, a antecipação da tutela recursal.
A contraminuta já foi apresentada (Id 79571491), portanto inclua-se em pauta para julgamento.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator